Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0709600-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARACI ROCHA DO MONTES, ARCELINA PEREIRA DA SILVA, ARI FEITOZA, ARIELMA PEREIRA SOARES, ARISTOFANES ROBERTO SILVA, ARLETE RIBEIRO GOMES, ARLETE SAMPAIO VIANA, ARLINDA EDITH SOUZA DA SILVA, ARLINDA MARIA ARAUJO, ARISTOTELES SOARES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 1037, § 11 do CPC, intimem-se a parte agravada sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de janeiro de 2023